Tribunal: TJES
Processo: 0001073-20.2015.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Falsificação de documento público; Corrupção ativa
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001073-20.2015.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL CARLOS SANTOS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001073-20.2015.8.08.0022

AGRAVANTES: RICARDO MELLO DE FREITAS e SAMUEL CARLOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO ESPECIAL POR IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 115 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por RICARDO MELLO DE FREITAS e SAMUEL CARLOS SANTOS contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que não conheceu de Recurso Especial por irregularidade na representação processual, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: I. determinar se é cabível Agravo Interno contra decisão que não conhece de Recurso Especial com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil ; e II. estabelecer se houve preclusão pela não regularização tempestiva da representação processual dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno é incabível contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, pois o recurso adequado é o Agravo nos próprios autos, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil .

A interposição de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A ausência de regularização tempestiva da representação processual impede o conhecimento do Recurso Especial, conforme previsão expressa do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil e entendimento consolidado na Súmula 115 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A apresentação de nova procuração em momento posterior à interposição do Recurso Especial não supre o vício de representação, pois a outorga de poderes deve ser anterior ao ato processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O Agravo Interno é incabível contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, sendo o recurso cabível o Agravo previsto no artigo 1.042 do mesmo diploma.

A interposição de recurso manifestamente inadequado constitui erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A ausência de regularização da representação processual no prazo legal impede o conhecimento do recurso, mesmo que sanado posteriormente, conforme o artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil e a Súmula 115 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 2º, I; 932, III e parágrafo único; 1.030, § 2º; 1.042.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.470.953/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/04/2024, DJe 17/04/2024.

STJ, AgRg no AREsp 2.341.555/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27/02/2024, DJe 04/03/2024.

STJ, AgInt no REsp 2.091.118/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024.

STJ, AgInt no AREsp 2.283.259/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29/05/2023, DJe 01/06/2023.

STJ, AgInt no AREsp 1.601.341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/06/2020, DJe 10/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001073-20.2015.8.08.0022

AGRAVANTES: RICARDO MELLO DE FREITAS e SAMUEL CARLOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

RICARDO MELLO DE FREITAS e SAMUEL CARLOS SANTOS
interpuseram
AGRAVO INTERNO
(fls. 1.476/1.486,
dos autos digitalizados no link de id.
14899282
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(fls. 1.459/1.461
,
dos autos digitalizados no link de id.
14899282
), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
não conheceu
do
RECURSO ESPECIAL
por eles manejado, nos termos do
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil
, diante da irregularidade da representação processual.

Irresignados, os Recorrentes pugnam pelo processamento do
Apelo Nobre
, sob o argumento de que
“constatada a irregularidade da cadeia de procuração nos autos, deveria este signatário, subscritor dos recursos especial e extraordinário, ter sido intimado para a regularização da representação processual, conforme preconiza o parágrafo único do artigo 932 ee artigo 76, ambos do CPC”
.

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (fls. 1.515/1.516
,
dos autos digitalizados no link de id.
14899282
).

Na espécie, a
Decisão
objurgada encontra-se fundada nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
DECISÃO

RICARDO MELLO DE FREITAS E SAMUEL CARLOS SANTOS
interpuseram
RECURSO ESPECIAL
(fls. 382/394), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(fls. 1207/1208), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
, cujo
decisum
conheceu e conferiu parcial provimento aos
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos pelos ora Recorrentes e por
PAULO HENRIQUE HYBNER RIOS E WASHINGTON SALOMÃO SANGE,
reformando parcialmente a
SENTENÇA
apenas em relação à dosimetria das penas aplicadas aos Acusados.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO CORRUPÇÃO ATIVA PROVAS NOS AUTOS DOCUMENTO INIDÔNEO ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL MATERIALIDADE COMPROVADA CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA PROVA DOS FATOS AUTORIA E MATERIALIDADE DOS ACUSADOS INCONTESTE DOSIMETRIA EXASPERAÇÃO POSSIBILIDADE FUNDAMENTO SUFICIENTE MOTIVOS DO CRIME CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVIDAMENTE PONDERADA - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NÃO CABIMENTO - REINCIDÊNCIA PROVA NOS AUTOS DA SUA INEXISTÊNCIA AFASTAMENTO DEVIDO COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - TEMA 585 DO STJ POSSIBILIDADE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO ACOLHIDA EM RAZÃO DAS PROVAS APRESENTADAS NOS AUTOS - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Em que pese a insurgência dos réus quanto a suas condenações, a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova documental e testemunhal colhida. No que tange à autoria delitiva, diversamente do que sustentaram as defesas, há provas coerentes e harmônicas apontando à prática dos tipos penais pelos réus.

2 A confecção de um novo boletim de ocorrência revela a subsunção das condutas perpetradas ao crime de falsificação de documento público, distanciando-se da falsidade ideológica que está atrelada a inserção de dados falsos em documento verdadeiro. O novo boletim de ocorrência sequer deveria existir, o que torna a conduta de sua construção atrelada ao fato típico e antijurídico do artigo 297 do Código Penal.

3. A reincidência para ser considerada deve estar devidamente provada nos autos, ausente documento hábil que a ateste, deve o réu ser considerado primário a luz do princípio da presunção de inocência.

4. As circunstâncias judiciais devem ser adequadamente fundamentadas, não resultando a pena base de mero cálculo aritmético para sua fixação. Assim a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstancias, além das consequências do crime, podem ser suficientes, desde que fundamentadas, para alterar a pena base para além do mínimo legal. Precedentes do STJ.

5. Segundo o tema 585 do STJ, cabe a compensação da reincidência com a confissão espontânea.

6. A participação de menor importância deve estar devidamente respaldada pelas provas nos autos, o que não se verifica na espécie.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(
TJES,
Apelação Cível nº 048130141061, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 04/07/2022)

Opostos Embargos de Declaração, foram mantidas as conclusões assentadas (fl. 1299).

Irresignados, os Recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 70, 297, 299, 333, do Código Penal e ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (fls. 1428/1432).

Ab initio
, conclusos os autos a esta Egrégia Vice-Presidência, foi determinada a intimação dos Recorrentes, por meio de seus Advogados indicados às fls. 830 e 913 - Drª LORRANY DE OLIVEIRA RIBEIRO (OAB/ES 20.049) e Dr. ROMILDO DE PAULA RUELA (OAB/ES 33435) -, para regularizar sua representação processual no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Recurso.

A referida determinação decorreu do fato de os supramencionados Causídicos terem substabelecido, sem reservas, os poderes concedidos pelos Recorrentes, ao Dr. PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE FREITAS (OAB/ES 14.064) e ao Dr. SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA (OAB/ES 8.963) por meio de documento que apresentava assinatura meramente digitalizada (fl. 1420), o que não é admitido.

Nada obstante, a referida
intimação
foi disponibilizada no
Diário da Justiça em 14/07/2023
como se infere da
Certidão de fl. 1445
, porém, os
Recorrentes
apenas apresentaram
Petição em 06/11/2023
(fl. 1448/1449), na qual o Dr. SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA informou que
“a intimação visando a regularização da representação processual foi dirigida aos causídicos que antecederam este signatário, tendo dela somente tomado ciência recentemente, após realizar a consulta processual”.

Na mesma oportunidade, foi apresentada
nova procuração
- assinada corretamente -, na qual os Recorrentes nomeiam e constituem o mencionado Subscritor como seu Advogado (fls. 1450/1451).

De plano, é necessário esclarecer que
não houve equívoco no direcionamento da intimação para regularização da representação processual dos Recorrentes, notadamente, considerando que foi constatado que o substabelecimento, sem reserva de poderes (fl. 1420), contava com assinatura irregular, sendo correta a intimação dos substabelecentes - e não do substabelecido - para retificar o referido documento
.

Entretanto, como exposto,
não houve o cumprimento da referida determinação dentro do prazo conferido para tanto, circunstância que enseja o não conhecimento do Apelo Nobre
, como reconhece a jurisprudência pátria em hipóteses similares,
verbo ad verbum:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ.

(...)

4. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do apelo extremo atrai a incidência do enunciado n. 115 da Súmula desta Corte, segundo o qual, "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".

5.
Nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não promove o saneamento do vício no prazo concedido.

6. Agravo interno não provido.

(
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.470.953/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. VÍCIO NÃO SANADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. SÚMULA N. 115/STJ. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A ausência da comprovação da regular representação processual, no prazo de 5 dias, previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, acarreta o não conhecimento do recurso, não se admitindo regularização posterior, haja vista a ocorrência da preclusão temporal. Precedentes.

2.
In casu, após a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 5 dias, acostasse a devida procuração, verificou -se que a exigência não foi cumprida no prazo assinalado, situação a caracterizar ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica o seu não conhecimento, nos termos dos arts. 76, § 2º, I, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula n. 115 do STJ.

3. "A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação" (AgRg no HC n. 746.715/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.341.555/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)

Ademais,
é de se notar que, até o presente momento, não houve retificação do substabelecimento de fl. 1420, pepetrando-se, tão somente, a apresentação de nova procuração, datada de 30/10/2023 (fl. 1450), isto é, após a interposição do Apelo Nobre em 16/12/2022 (fl. 1394)
.

Em sendo assim, aplica-se o entendimento jurisprudencial, na órbita do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso. Precedentes.”
(
STJ
- AgInt no REsp n. 2.091.118/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024)

Nesse contexto, verifica-se que os
Recorrentes deixaram de sanar o vício constante no Recurso anteriormente manejado, o que impede a análise da irresignação
.

A propósito, com relação à ocorrência de irregularidade na representação processual, convém registrar o disposto no
artigo 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil
,
in litteris
:

Art. 76.
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[...]

§ 2º -
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I – não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II – determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca do não conhecimento do Recurso Especial na hipótese em que a Parte Recorrente, após intimada, não saneia o aludido vício,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU DE CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 115 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015
. [...]

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.283.259/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

Vitória, 22 de maio de 2024.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15].

Com efeito, o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial (fls. 1.459/1.461
,
dos autos digitalizados no link de id.
14899282
), com fundamento no
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de NÃO CONHECER do recurso
.

Acompanho o voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.